Tribunal: TJDFT
Processo: 0728809-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728809-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: VERONICA DA SILVA OLIVEIRA, MARGARIDA MARIA DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Apesar de haver indicação de que se trata de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, não há pedido, nem fundamentação neste sentido. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 13 de agosto de 2020 19:19:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador